Tribunal: TJSP
Processo: 1001487-09.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – execução aparelhada com notas fiscais eletrônicas de venda de mercadorias que se fizeram acompanhar dos respectivos comprovantes de recebimento, bem como dos instrumentos de protesto (duplicatas sem aceite) – títulos hígidos que atendem aos requisitos do artigo 15, inciso II, 'a' da Lei no 5.474/68 para o ajuizamento de ação de execução – presunção no sentido

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – execução aparelhada com notas fiscais eletrônicas de venda de mercadorias que se fizeram acompanhar dos respectivos comprovantes de recebimento, bem como dos instrumentos de protesto (duplicatas sem aceite) – títulos hígidos que atendem aos requisitos do artigo 15, inciso II, 'a' da Lei no 5.474/68 para o ajuizamento de ação de execução – presunção no sentido de que as assinaturas lançadas nos canhotos de recebimento de mercadorias partiram do punho escritor de prepostos da apelante – observância da teoria da aparência e das regras de experiência comum – inexistência de indícios de lançamento de informações falsas nos títulos – rejeição dos embargos que era de rigor – sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP.

Resultado: recurso desprovido.